Tribunal: STF
Processo: HC 71266
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
PROGRESSAO  REGIME   SEMI-ABERTO.  QUESTÕES.   PENA:  REDUÇÃO.  EXAME
CRIMINOLOGICO.
            I.  -  Pedido  de  progressão  ao  regime  semi-aberto ja
concedido pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais.
            II.  - Questões  não submetidas  ao exame  do Tribunal de
Justiça.
            III.  - H.C. prejudicado  em parte e não conhecido quanto
aos demais pedidos.